Tribunal: STJ
Processo: 5001135-97.2022.8.13.0342
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831167 - MG
(2025/0007676-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ELMA HELENA BERNARDES DE MEDEIROS ASSIS
EMBARGANTE
: JEAN RODRIGUES DE ASSIS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - MG053038
EMBARGADO
: DANILO ROGERIO DE LIMA
ADVOGADOS
: TIAGO MACEDO ROCHA - MG107604
RAFAEL DOMINGUES GUIMARAES - MG113204
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
I. CASO EM EXAME1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão agravada, com alegação de contradição e omissão quanto a questão de
legitimidade das partes.2. Embargos de declaração tempestivos, à luz do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil, em que a Embargante sustenta vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão
consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
inclusive quanto ao enfrentamento de ponto relativo à legitimidade das partes.III.
RAZÕES DE DECIDIR4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.5. Não se verifica
contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência
lógica entre si, sendo a incompatibilidade interna o único vício apto a ensejar embargos
de declaração.6. Inexistência de omissão: o acórdão embargado examinou
suficientemente as questões suscitadas, inclusive quanto à ausência de impugnação
específica e ao óbice da
, bastando fundamentação clara e suficiente,
Súmula 7/STJ
ainda que sucinta, conforme o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
7. A alegação
genérica de não incidência da
, desacompanhada de demonstração
Súmula 7/STJ
específica de que o exame da tese não demanda reexame fático-probatório, é
insuficiente e não afasta o óbice, não configurando vício do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.8. Os embargos refletem mera irresignação da Embargante com o
resultado do julgamento, não evidenciando obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56883699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4421dc2e-c74f-44a3-98cd-1a64aadca5d1

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4421dc2e-c74f-44a3-98cd-1a64aadca5d1

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831167 - MG
(2025/0007676-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ELMA HELENA BERNARDES DE MEDEIROS ASSIS
EMBARGANTE
: JEAN RODRIGUES DE ASSIS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - MG053038
EMBARGADO
: DANILO ROGERIO DE LIMA
ADVOGADOS
: TIAGO MACEDO ROCHA - MG107604
RAFAEL DOMINGUES GUIMARAES - MG113204
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, com alegação de contradição e omissão quanto a
questão de legitimidade das partes.
2. Embargos de declaração tempestivos, à luz do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil, em que a Embargante sustenta vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, inclusive quanto ao enfrentamento de ponto relativo à
legitimidade das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória e somente são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa.
5. Não se verifica contradição quando os fundamentos e a
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si, sendo a
incompatibilidade interna o único vício apto a ensejar embargos
de declaração.
6. Inexistência de omissão: o acórdão embargado examinou
suficientemente as questões suscitadas, inclusive quanto à
ausência de impugnação específica e ao óbice da Súmula 7/STJ
, bastando fundamentação clara e suficiente, ainda que sucinta,
conforme o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA56624987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:16
Código de Controle do Documento: ddde8e7b-61bf-4ed5-919e-34f54e78d207

7. A alegação genérica de não incidência da
,
Súmula 7/STJ
desacompanhada de demonstração específica de que o exame
da tese não demanda reexame fático-probatório, é insuficiente e
não afasta o óbice, não configurando vício do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
8. Os embargos refletem mera irresignação da Embargante com
o resultado do julgamento, não evidenciando obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls.
):
489/490
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo em recurso especial interposto pela parte embargante por
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão agravada.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando contradição.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, sem permitir a rediscussão do mérito da causa.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incompatibilidade
interna o único vício apto a ensejar embargos de declaração.
6. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado
do julgamento, não sendo constatados os vícios alegados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, alegando suposta omissão quanto ao
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56624987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:16
Código de Controle do Documento: ddde8e7b-61bf-4ed5-919e-34f54e78d207

alegado não enfrentamento de questão relevante acerca da legitimidade das partes,
o que autorizaria a oposição de aclaratórios contra decisão judicial obscura, co
ntraditória, omissa ou que contenha erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
[...]
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil. O recurso especial foi inadmitido com
base na seguinte fundamentação:
“A parte recorrente sustenta violação à legislação federal,
requerendo a reforma do acórdão recorrido. Em síntese, afirma
que não se compreenderam adequadamente os fatos da
demanda, nem se deu melhor tradução aos elementos que
informam os autos, sendo indispensável reformar os
fundamentos e as conclusões judiciárias para que, assim,
preserve-se a eficácia e a uniformidade do Direito Federal.”
Inviável o seguimento do apelo.
“A leitura do acórdão deixa patente que a Turma Julgadora
resolveu a controvérsia considerando aspectos que são
específicos da presente demanda e de seu processado. Dessa
maneira, a pretensão esbarra na finalidade constitucional do
recurso
manejado
que,
como
cediço,
afasta-se
das
especificidades de cada caso para manter-se focado
exclusivamente em questões federais — vale dizer, não é sua
função rever das particularidades de cada litígio e seus fatos
processuais.”
“Para hipóteses como esta, editou-se a
: ‘A
Súmula 7/STJ
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial’.”
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que
estão presentes os requisitos para o conhecimento e provimento
de seu recurso. Ocorre, contudo, que, nos termos do
do CPC e do
parágrafo único, inciso
art. 932, inciso III,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que “não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”.
Documento eletrônico VDA56624987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:16
Código de Controle do Documento: ddde8e7b-61bf-4ed5-919e-34f54e78d207

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, os capítulos da decisão
de inadmissão. Do mesmo modo, não foram apresentados fatos
novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais
ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das
insurgências. Destaca-se que a impugnação genérica quanto à
não incidência da
, sem apresentar elementos
Súmula 7/STJ
aptos a desconstituir a decisão impugnada, inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial.
No tocante à
, não basta a parte sustentar
Súmula 7/STJ
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida
no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame fático-probatório.
A propósito:
(...)
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15%
(quinze por cento), nos termos do
§ 11, do CPC. É o
art. 85,
voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil, somente
art. 1.022
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA56624987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:16
Código de Controle do Documento: ddde8e7b-61bf-4ed5-919e-34f54e78d207

PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA56624987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:16
Código de Controle do Documento: ddde8e7b-61bf-4ed5-919e-34f54e78d207

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56624987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:16
Código de Controle do Documento: ddde8e7b-61bf-4ed5-919e-34f54e78d207

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.831.167 / MG
Número Registro: 2025/0007676-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220609101003 10000220609101006 50011359720228130342
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELMA HELENA BERNARDES DE MEDEIROS ASSIS
AGRAVANTE : JEAN RODRIGUES DE ASSIS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - MG053038
AGRAVADO
: DANILO ROGERIO DE LIMA
ADVOGADOS : TIAGO MACEDO ROCHA - MG107604
RAFAEL DOMINGUES GUIMARAES - MG113204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELMA HELENA BERNARDES DE MEDEIROS ASSIS
EMBARGANTE : JEAN RODRIGUES DE ASSIS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - MG053038
EMBARGADO : DANILO ROGERIO DE LIMA
Documento eletrônico VDA56865938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:48
Código de Controle do Documento: ba835ae4-c6ee-4b01-a7dd-a96416ff80b8

ADVOGADOS
: TIAGO MACEDO ROCHA - MG107604
RAFAEL DOMINGUES GUIMARAES - MG113204
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:48
Código de Controle do Documento: ba835ae4-c6ee-4b01-a7dd-a96416ff80b8